Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702950-02.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: CARLOS HENRIQUE GOMES LINO D E C I S Ã O Em suas razões de recurso (ID 60577856), o apelante requer a reforma da sentença ao seguinte argumento: “a divergência entre a numeração ocorre pelo fato de o no 399849017 referir-se ao registro prévio do contrato, enquanto o no 20029860684 refere-se ao registro após sua aprovação e celebração, ou seja, como exemplo o no 399849017 trata-se de solicitação de crédito, enquanto o no 399849017 trata-se propriamente do contrato, aliás com o inadimplemento contratual houve um requerimento de negociação, onde o devedor requereu a aprovação de novo contrato. Desta forma, o requerimento de renegociação da dívida com o aditivo de renegociação gera um novo número de pré aprovação 452814553, referente ao contrato de no 20029860684”. Além disso, sustenta, não cabimento de aplicação da multa estabelecida pelo art. 3, § 6o, do Decreto-Lei Federal no 911/1969. Entretanto, em análise aos autos, observa-se tratar-se de argumentos em dissonância com a realidade processual tendo em vista números de contratos divergentes aos constantes nos autos em apreço. Demais, o apelante requer o afastamento de multa, a qual não foi sequer objeto da Sentença atacada. Assim, em atenção ao Princípio da Não-Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil em seus arts. 9o e 10o e em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao relator, intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, sobre a conexão entre os fundamentos da decisão recorrida e as alegações tecidas em seu recurso de Apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator